Tribunal: TRF3
Processo: 5020251-65.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
558/588)

5020251-65.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020251-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ALUIZIO ALEXANDRE GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS VALERIANI DE TO

Inteiro teor:
558/588)

5020251-65.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020251-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ALUIZIO ALEXANDRE GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020251-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ALUIZIO ALEXANDRE GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segurado contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que, em sede de ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, reafirma a necessidade do deferimento da antecipação de tutela, bem como argumenta com a presença dos requisitos ensejadores do referido provimento.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 89885024).

Não houve apresentação de resposta (ID 96814945).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020251-65.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ALUIZIO ALEXANDRE GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Não entendo ser caso de concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual.

Isto porque não há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

O juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis :

"Vistos.

Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se e atente-se.

Processe-se com as isenções de estilo (art. 129 da Lei n. 8.213/91, art. 7o da Lei Estadual n. 11.608/03 e Resolução do CJF n. 305/14).

Defiro a tramitação prioritária (art. 1.048 do CPC).

Havendo outras ações de natureza previdenciária ou acidentária em seu nome junto a Distribuidor Judicial, comprove o pólo ativo, em 10 dias, que não ocorre litispendência ou coisa julgada, a fim de afastar decisões conflitantes, fraudes etc.

Indefiro a tutela de urgência/provisória. Os requisitos da aposentadoria por invalidez estão no art. 42, caput, e §2o, da Lei n.8.213/91: i)qualidade de segurado, em gozo ou não de auxílio-doença; ii)cumprimento de carência exigida, quando for o caso; iii)ser considerado incapaz (totalmente) e insusceptível de reabilitação (definitivamente) para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência - em regra, exige-se que a incapacidade seja permanente; iiii)não ser a doença ou a lesão existente antes da filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento ou progressão das sequelas; iiiii)verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. Por sua vez, pelo art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença “...será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. §6o O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. §7o Na hipótese do § 6o, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas.”.

Nesse sentido, não há nos autos evidência ou probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando da situação real e atual da parte interessada. A própria vestibular trabalha no caso com a necessidade de prova pericial durante a instrução judicial e assim a requer. O benefício pretendido tem natureza alimentícia ou cariz remuneratório para a subsistência, havendo perigo da irreversibilidade do provimento antecipado pela confessada e alegada situação social-econômica da parte requerente, não se olvidando que o pólo ativo, se vencido em fase recursal, sujeitar-se-á à compensação dos valores/repetibilidade; por outro lado, se vencedor com trânsito em julgado, receberá todo seu crédito devidamente corrigido. A propósito, por cautela e preservação de responsabilidades, lembro à parte interessada/advogado acerca do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema n. 692, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT ("...a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos ..."), diga-se, independentemente da natureza alimentar da verba e da boa-fé do beneficiário.

Ordinariamente, as perícias administrativas para concessão de benefícios, a cargo da autarquia por expressa imposição legal, devem se mostrar representativas da situação de fato; o INSS é órgão oficial produzindo atos administrativos revestidos de presunção de legalidade, auto-executoriedade, veracidade e legitimidade, com fé pública, não sendo suficientes a quebrar esse regime informações médicas de cunho particular; não há como inferir, nessa fase de cognição sumária, por ilegalidade, dolo, fraude ou precipitação sua.

A propósito, no caso, a cessação do benefício foi baseada em perícia médica do INSS que constatou a capacidade laborativa, sabendo-se que na via administrativa há contraditório e ampla defesa (recursos etc.), bem como observando-se que o laudo médico oficial realizado pela Autarquia sobrepõe-se a simples laudos médicos particulares com forte carga de parcialidade (não oficial). A aplicação do princípio in dubio pro misero permite ao Juiz, em caso de dúvida razoável, interpretar a prova em benefício do empregado, mas com limites pois ele requer a “prova empatada”, é dizer, quando o julgador não vencer a verossimilhança de cada prova a ponto de uma se sobrepor a outra, o que não se dá no caso em testilha. Enfim, nesse cenário fático-jurídico esgotado é prudente a instalação plena do contraditório e da ampla defesa para a concessão do benefício e, inclusive, prestigiar o princípio constitucional da separação dos Poderes."

(...)

Cite-se o INSS pelo Portal Eletrônico para oferecer resposta no prazo legal (30 dias - art. 183 do CPC), apresentando com a mesma (i)informação sobre eventual concessão de benefícios ao pólo ativo, especificando o número do acidente, a natureza do benefício e o período de prestação; (ii)cópia de eventual procedimento administrativo que tenha culminado com indeferimento do pedido; (iii)cópia de eventual histórico/ficha médica e exames periciais realizados por seu setor administrativo de perícias médicas.

Sem prejuízo, com brevidade, oficie-se à(s) empregadora(s) indicada(s) na inicial para que em 10 dias nos autos (i)informe se a parte autora foi ou é sua empregada; (ii)informe, em caso afirmativo, quais as funções que ocupou ou está ocupando, bem como quais os períodos; (iii)informe se houve expedição de CAT e/ou requerimento de benefício ao INSS, e, em caso afirmativo, quando se deu e sob qual motivação; (iiii)forneça cópia de eventual laudo das condições do local de trabalho da parte autora (PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, antigo SB-40); (iiiii)forneça cópia da documentação inerente ao exame admissional da parte autora e prontuário médico.

Deixo de designar audiência conciliatória. A lide trata de direito relativamente indisponível da Fazenda Pública e, a rigor, esta costuma apresentar proposta de acordo apenas quando há prova técnica imparcial confirmando a presença dos requisitos legais do benefício perseguido. Caso queiram, ademais, poderão as partes requerer o ato processual mais à frente. Assim, são evitados atos sem efeito prático, desnecessários e/ou procrastinatórios. (art. 139, incs. V e VI, e art. 334, ambos do CPC, e Enunciado n. 35 do ENFAM)

Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como mandado, observando-se o art. 212 do CPC.

Int.”

No caso em tela, somente após a realização da referida prova pericial específica, seria viável a concessão provisória do benefício previdenciário.

Nesse sentido, a orientação desta Corte Recursal:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Embora os documentos atestem a presença das doenças relatadas na inicial, não constituem prova inequívoca da alegada incapacidade atual para o trabalho.

2. Não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, que constitui no caso dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, evidencia-se a necessária dilação probatória, restando impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

3. Agravo de instrumento provido. (grifos nossos)

(AI no 0006399-64.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DE 21/10/2016).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, após cumprida a carência exigida em lei, estiver incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. A questão demanda dilação probatória, já que os documentos apresentados não constituem prova inequívoca da alegada incapacidade para o trabalho, necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (grifos nossos).

(AI no 0003892-33.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, DE 16/08/2016).

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

(...)

4. Os documentos acostados aos autos não permitem concluir-se pela incapacidade laborativa, nem pela existência de alguma patologia, não constituindo prova inequívoca da alegada incapacidade para o trabalho, eis que são praticamente ilegíveis, sequer permitindo a identificação de seus signatários ou das datas em que foram emitidos.

5. Não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, que constitui no caso dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, evidenciando-se a necessária dilação probatória, resta impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

6. Agravo legal a que se nega provimento." (grifos nossos).

(AI no 0010642-85.2015.4.03.0000/SP, Rel. Juiz Federal Convocado Miguel di Pierro, 7a Turma, DE 16/07/2015).

Desta feita, respeitado o juízo discricionário do magistrado, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir a prévia realização da prova pericial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.